Tribunal: STF
Processo: AR 1713
Classe: AR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-05
Data de publicação: 2003-11-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V
DO CPC. FINSOCIAL. SOCIEDADE SEGURADORA. MAJORAÇÕES DE ALÍQUOTA
DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS NO JULGAMENTO DO RE Nº 150.764. ACÓRDÃO
 RESCINDENDO QUE, SEM DESCONHECER A CONDIÇÃO DE SEGURADORA DA
EMPRESA AUTORA, MANTEVE AS REFERIDAS MAJORAÇÕES COM BASE EM
PRECEDENTE APLICÁVEL ÀS EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS DE
SERVIÇO. ART. 56 DO ADCT. VIOLAÇÃO.
Preliminar de carência da ação,
 por impossibilidade jurídica do pedido, afastada, diante dos
precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal que, ao
analisar os limites em que foram propostas as lides referentes à
cobrança do FINSOCIAL, bem como a aplicação por esta Corte, em sede
de recurso extraordinário, de sua jurisprudência firmada sobre o
tema, concluíram tratar-se apenas de uma concessão parcial, a menor,
 das pretensões formuladas pelas empresas autoras. Precedentes: RE
147.930-ED, Sydney Sanches, 1ª Turma, julg. 11.06.96 e RE
173.773-ED, Maurício Corrêa, 2ª Turma, julg. 10.09.96.
Este Supremo
 Tribunal, ao julgar o RE nº 150.764, Red. p/ o acórdão Min. Marco
Aurélio, declarou a inconstitucionalidade da segunda parte do art.
9º da Lei nº 7.689/88 concluindo pela invalidade das normas
posteriores que elevaram as alíquotas do FINSOCIAL cobrado das
empresas referidas no § 1º do art. 1º do Decreto-lei 1.940/82, ou
seja, as vendedoras de mercadorias, instituições financeiras e as
sociedades seguradoras.
Decisão rescindenda que destoa da
orientação firmada neste precedente, afrontando os arts. 195 da CF e
 56 do ADCT, conforme a interpretação firmada neste mesmo
julgado.
Ação rescisória julgada procedente.